Tribunal: STF
Processo: RE 711465
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 1. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.